Tribunal: TJDFT
Processo: 0743510-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743510-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARAUJO LIBORIO NETO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, ora embargante (id 52822637). O embargante alega que a decisão embargada está contraditória. Sustenta que foi proferida contrariamente aos documentos juntados nos autos e, inclusive, à alegação comprovada de dois (2) novos problemas de saúde, quais sejam, problemas de pele e odontológico. Acrescenta que os mencionados problemas de saúde fizeram com que dispensasse mais verbas para a manutenção do mínimo existencial. Argumenta que a documentação nova comprova o gasto de R$ 6.180,07 (seis mil cento e oitenta reais e sete centavos) dos R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) líquidos que aufere de sua aposentadoria, sem levar em consideração as demais necessidades básicas. Ressalta que, desde setembro de 2022, pactuou mais três (3) empréstimos com desconto em folha, que juntos resultam no valor de R$ 3.527,67 (três mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos). Salienta que está em estado de miserabilidade e precisou desistir do tratamento da espondelite por não possuir condições de comprar medicação. Transcreve julgados em favor de sua tese. Pede o provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para o conhecimento do requerimento de gratuidade da justiça e a análise dos demais termos do agravo de instrumento. O embargado apresentou contrarrazões (id 53808899). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. O embargante alega que a decisão está contraditória por ter sido proferida em dissonância da nova documentação juntada nos autos. O vício indicado pelo embargante não se trata de contradição, mas de omissão. A análise mais apurada da documentação apresentada nos autos do agravo de instrumento constata documentos novos não considerados na decisão embargada, motivo pelo qual, passo a integrá-la. O embargante formulou requerimento de gratuidade da justiça ao apresentar a sua impugnação à penhora (id 135667546 dos autos principais). À oportunidade, juntou relatórios médicos que atestam seu diagnóstico de espondilite anquilosante, bem como receituários e comprovante de aluguel (id 135667557 dos autos principais). Ao requerer a reforma da decisão agravada, o embargante juntou a nova documentação a seguir: 1) comprovantes de compra de medicamentos no valor de R$ 3.084,32 (três mil e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e de R$ 1.195,75 (um mil cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos); 2) nota fiscal referente à prestação de serviços odontológicos no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); 3) faturas de cartão de crédito no valor de R$ 1.617,12 (um mil seiscentos e dezessete reais e doze centavos) e de R$ 1.113,78 (um mil cento e treze reais e setenta e oito centavos) e 4) contracheque com a informação da contratação de dois (2) novos empréstimos. A decisão ora agravada fundamentou-se na ausência de argumentos e fatos novos para não conhecer do requerimento de reforma da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau quanto à gratuidade da justiça. A documentação discriminada acima mostra o vício de omissão da decisão ora embargada. Em razão dos efeitos infringentes, conheço do requerimento de reforma quanto à gratuidade da justiça e passo a analisar o requerimento de concessão de efeito suspensivo do agravo de instrumento. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, dispõe em seu art. 5o, inc. LXXIV que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Os autos estão instruídos com: 1) comprovantes de compra de medicamentos no valor de R$ 3.084,32 (três mil e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e de R$ 1.195,75 (um mil cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos); 2) nota fiscal referente à prestação de serviços odontológicos no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); 3) faturas de cartão de crédito no valor de R$ 1.617,12 (um mil seiscentos e dezessete reais e doze centavos) e de R$ 1.113,78 (um mil cento e treze reais e setenta e oito centavos) e 4) contracheque com a informação da contratação de quatro (4) empréstimos. O agravante aufere rendimentos brutos de R$ 12.645,31 (doze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavo) e, mesmo com a contratação de dois (2) novos empréstimos após a apresentação da impugnação à penhora nos autos originários, aufere rendimentos líquidos de R$ 6.605,95 (seis mil seiscentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) (id 52256535). As faturas de cartão de crédito apresentadas não evidenciam gastos para o suprimento das necessidades básicas, com exceção de um (1) gasto de R$ 316,66 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) em uma clínica odontológica e outro de R$ 166,11 (cento e sessenta e seis reais e onze centavos) em drogaria (id 52817600 e 52817601). O receituário assinado por médico cardiologista e o respectivo comprovante de compra da medicação indicada, bem como o comprovante de gasto com tratamento dentário, no entanto, mostram alteração de sua situação econômica em razão de problemas de saúde (id 5281767, 52817604 e 52817606). Os gastos extraordinários em razão do problema de saúde reduzem o valor disponível mensal do agravante para R$ 1.621,63 (um mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), de modo que enquadra-se como hipossuficiente econômico para a concessão da gratuidade requerida. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de percentual salarial do agravante. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental, seja do devedor, seja do credor. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. O Relator da referida decisão, Ministro Raul Araújo, seguiu o entendimento do Ministro Benedito Gonçalves no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG ao consignar que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, a fim de resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que preserve a sua dignidade. A execução deve ser feita no interesse do credor, mas deve respeitar a dignidade do devedor, razão pela qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, da sua dignidade e da sua família. Deve-se ressaltar que o princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência orientada no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). A documentação apresentada revela que a penhora de quinze por cento (15%) dos rendimentos líquidos do agravante compromete sobremaneira a sua subsistência e dignidade porquanto lhe sobraria o valor de R$ 5.615,05 (cinco mil seiscentos e quinze reais e cinco centavos), dos quais, abatidos os gastos com medicação, restariam R$ 630,73 (seiscentos e trinta reais e setenta e três centavos) líquidos para a sobrevivência mensal. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e atribuo-lhes efeitos infringentes para conhecer do requerimento de gratuidade de justiça e deferir o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.